Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre o salário e os ganhos do trabalhador autônomo incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado.
2. No caso, a constrição de valores ocorreu em conta de pessoa jurídica e os indícios são no sentido de que os respectivos créditos são oriundos da atividade empresarial, e não de atividade autônoma.
3. À falta de comprovação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta, não há como se acolher o pedido recursal de desbloqueio de valores.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.